Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714120-69.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES S/A, ALMIR PEREIRA FILHO RECORRIDO: CÁSSIO ABREU ROSA MIARI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DOS EXECUTADOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Haverá coisa julgada se a ação possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o e §4o do CPC), o que não ocorreu no presente caso em que, embora com as mesmas partes, os pedidos e as causas de pedir (penhora sobre os são manifestamente distintas, motivo pelo qual deve ser afastada a preliminar ventilada. 2. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990. 3. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar ou que, sendo locado, seus frutos sejam revertidos para sua subsistência. 4. A jurisprudência deste egrégio TJDFT possui variados precedentes no sentido de que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 373, II), dever do qual o executado/agravado não se desincumbiu no caso. 5. Diante da ausência dos requisitos dispostos nos artigos 1° e 5° da Lei 8.009/90, para configurar o imóvel como bem de família, a impenhorabilidade, assegurada pela Lei 8.009/90, não lhe alcança 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/1990, porque é impenhorável o único imóvel destinado à residência ou moradia de sua família. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/1990. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, a revisão do “entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para analisar se o imóvel objeto da penhora serve ou não para a moradia da recorrente e de sua família demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no REsp n. 1.984.716/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015